Tribunal: TJMT
Processo: 1015088-49.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015088-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILLIAN THOMAS GUEDES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN THOMAS GUEDES - CPF: 017.068.821-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN THOMAS GUEDES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 297,
CAPUT
, C/C ART.304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
.

É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em pena virtualmente aplicada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015088-49.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN THOMAS GUEDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade do réu em face dos delitos do art. 297,
caput
, c/c art. 304, ambos do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição virtual (id. 98896991).

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que reconheceu a prescrição virtual, em face do acusado Willian Thomas Guedes, ao argumento que o ordenamento jurídico nacional não admite a invocada prescrição pela pena em perspectiva.

Ao final, pugna a urgente designação de audiência de instrução e atos posteriores (id. 98896998).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que decretou a extinção da punibilidade do réu em decorrência do reconhecimento da prescrição (id. 98897002).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o
decisum,
nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal (id. 98897003).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (id. 99456480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILLIAN THOMAS GUEDES

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juiz da causa decretou, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição na modalidade virtual, consignando:

“(...)
O crime supostamente praticado está tipificado no art. 304 do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos
ex tunc
, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crimes cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (06.03.2017 – fls. 62/64 – ID 42729135) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. (...).”
(Sic – Id 98896991).

O recurso aviado pelo Ministério Público visa à revogação da decisão do Juízo singular que reconheceu a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade virtual e prosseguimento da marcha processual.

Razão lhe assiste.

A prescrição, enquanto causa extintiva de punibilidade, configura-se como a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício do dever de penar no lapso de tempo determinado pela Lei Penal. Ou seja, ocorrida a prática delitiva, nasce para o Estado, único detentor do poder punitivo, o poder e o dever de punir o autor da prática criminosa.

Todavia, este poder-dever não é eterno e, como tal, deve ser exercido dentro dos limites temporais estipulados pela legislação, uma vez que o decurso de tempo sem que o infrator volte a delinquir demonstraria sua readaptação à vida em sociedade e afastaria as razões da punição.

Lecionando sobre este e os demais fundamentos existentes acerca das razões de existência da prescrição, a doutrina destaca as seguintes teorias: “a
)
teoria do esquecimento:
baseia-se no fato de que, após o decurso de certo tempo, que varia conforme a gravidade do delito, a lembrança do crime apaga-se da mente da sociedade, não mais existindo o temor causado pela sua prática, deixando, pois, de haver motivo para punição; b)
teoria da expiração moral:
funda-se na ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso sofre a expectativa de ser, a qualquer tempo, descoberto, processado e punido, o que já lhe serve de aflição, sendo desnecessária a aplicação da pena; c)
teoria da emenda do delinquente:
tem por base o fato de que o decurso do tempo traz, por si só, mudança de comportamento, presumindo-se a sua regeneração e demonstrando a desnecessidade da pena; d)
teoria da dispersão das provas:
lastreia-se na ideia de que o decurso do tempo provoca a perda das provas, tornando quase impossível realizar um julgamento justo muito tempo depois da consumação do delito. Haveria maior possibilidade de ocorrência de erro judiciário; e)
teoria psicológica:
funda-se na ideia de que, com o decurso de tempo, o criminoso altera o seu modo de ser e de pensar, tornando-se pessoa diversa daquela que cometeu a infração penal, motivando a não aplicação da pena”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 01. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 865).

Independente do fundamento adotado para justificar a existência da prescrição é importante ter em conta que a lei penal estabelece os marcos temporais a serem observados pelo julgador (art. 109 do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, por exemplo) para que seja possível reconhecer-se esta causa extintiva de punibilidade, indica os termos de início da contagem dos prazos prescricionais (art. 111 e art. 112, CP), as situações que autorizam a redução dos prazos prescricionais, assim como as que impedem (art. 116, CP) e interrompem (art. 117, CP) a sua contagem.

Porém, em todos esses casos, a prescrição somente irá se concretizar e justificar após o transcurso total do tempo estipulado em lei.

Contudo, a tradição jurisdicional brasileira criou uma figura anômala de prescrição, pois não prevista em lei, que é a chamada de virtual ou em perspectiva. Esta modalidade de prescrição ocorre quando o julgador, analisando a situação dos autos, vislumbra, a partir da pena virtual/hipotética que provavelmente será aplicada ao acusado, que o prosseguimento do processo não se justifica.

Neste sentido bem leciona a doutrina acerca desta modalidade:
“Além das modalidades de prescrição acima analisadas, parte da doutrina e jurisprudência admite a hipótese da prescrição em perspectiva ou prescrição pela pena virtual, vale dizer, a prescrição pela pena que seria concretizada na sentença vindoura, Para tanto, adota-se como premissa a teoria da pena mínima, ou seja, a constatação, na fase de inquérito ou no curso da ação penal, de que o acusado, se condenado, receberia, em razão das circunstâncias judiciais e legais favoráveis, pena no mínimo cominado. Antevendo o quantum da hipotética condenação, o magistrado poderia, antecipadamente, em razão do lapso do tempo já decorrido entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia ou entre esta última data e o momento em que se encontra o processo, decretar a prescrição da pretensão punitiva estatal”
(GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.492).

Ocorre que esta modalidade de prescrição não tem sido admitida pela jurisprudência, tanto que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria e pacificou que
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
Mais Recentemente, na Corte da Cidadania, adotando este entendimento, confira-se: AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021; AgRg no HC 572.247/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

Corroborando com esta posição o Supremo Tribunal Federal destaca que
“a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”
(HC 198709 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021).

In casu
, tem-se que o recorrido foi denunciado como incurso nas penas do art. 297,
caput
, c/c art. 304, ambos do Código Penal, cuja pena de reclusão varia de 02 (dois) a 06 (seis) anos, de modo que a prescrição, por não ter havido sentença, deve se regular pela reprimenda máxima cominada em abstrato.

Logo, a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição somente seria possível após o transcurso de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal e não após o período de 04 (quatro) anos do recebimento da inicial acusatória em 06/03/2017 (id. 98896990 – Págs. 58/60), consoante entendimento do juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao juízo originário para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021